Tribunal: TJSP
Processo: 1013496-63.2016.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. Embargos de declaração visando o saneamento de contradição existente no acórdão embargado, tocante ao termo inicial da incidência da atualização monetária sobre o capital segurado. Acórdão que, ao rechaçar o pedido da apelante, ora embargante, para que a

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. Embargos de declaração visando o saneamento de contradição existente no acórdão embargado, tocante ao termo inicial da incidência da atualização monetária sobre o capital segurado. Acórdão que, ao rechaçar o pedido da apelante, ora embargante, para que a atualização monetária incidisse a partir da condenação, manteve o termo inicial previsto na sentença (data do sinistro), porém fez constar da fundamentação que a atualização incidiria desde a contratação da apólice. Contradição reconhecida. Atualização monetária incidente sobre o valor do capital segurado devido na data do sinistro, nos moldes da sentença recorrida. Recurso de embargos de declaração acolhido para aclarar o julgado no sentido de impor atualização monetária sobre o capital segurado a partir da data do sinistro.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013496-63.2016.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
METLIFE – METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A,
são embargados SILVANA MARIA DA SILVA GAROLI (JUSTIÇA GRATUITA) e
LEONARDO GAROLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013496-63.2016.8.26.0020/50000 -Voto no
2
Recurso
de
Embargos
de
Declaração
no
1013496-63.2016.8.26.0020/50000.
Comarca: São Paulo – Foro Regional Nossa Senhora do Ó.
03a Vara Cível.
Processos no 1013496-63.2016.8.26.0020.
Embargante ( s ): Metlife Metropolitan Life Seguros e Previdência
Privada Sociedade Anônima.
Embargado ( s ): Silvana Maria da Silva Garoli; Leonardo Garoli.
VOTO N.o 49.106/2020.--
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO
DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – AÇÃO DE
COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
EM SEDE DE APELAÇÃO. Embargos de declaração visando
o saneamento de contradição existente no acórdão embargado,
tocante ao termo inicial da incidência da atualização monetária
sobre o capital segurado. Acórdão que, ao rechaçar o pedido
da apelante, ora embargante, para que a atualização monetária
incidisse a partir da condenação, manteve o termo inicial
previsto na sentença (data do sinistro), porém fez constar da
fundamentação que a atualização incidiria desde a contratação
da apólice. Contradição reconhecida. Atualização monetária
incidente sobre o valor do capital segurado devido na data do
sinistro, nos moldes da sentença recorrida. Recurso de
embargos de declaração acolhido para aclarar o julgado no
sentido de impor atualização monetária sobre o capital
segurado a partir da data do sinistro.
Vistos.
Embargos
de
declaração
opostos por METLIFE METROPOLITAN LIFE SEGUROS E
PREVIDÊNCIA SOCIEDADE ANÔNIMA, com fundamento no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão de
folhas 181/188, que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso de apelação que interpôs contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013496-63.2016.8.26.0020/50000 -Voto no
3
sentença de folhas 143/147, que julgara procedente o pedido de
cobrança de seguro de vida deduzido na inicial.
Aduz a embargante, em suma,
que o acórdão é contraditório, pois embora tenha mantido a
sentença no respeitante à data da incidência de atualização
monetária sobre o capital segurado (data do sinistro), acabou
por fixar como termo inicial a data da contratação da apólice.
Pede o saneamento da contradição para que prevaleça aquele
termo inicial previsto na sentença.
Garantido
o
exercício
do
contraditório, os embargados não apresentaram resposta.
Este é o relatório.
Nos termos do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração
contra
qualquer
decisão
judicial
para:
(i)
esclarecer
obscuridades ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.
No caso, de fato o acórdão
mostra-se contraditório no respeitante ao termo inicial da
atualização monetária incidente sobre o capital segurado, pois
embora tenha mantido a sentença de procedência, que definiu
como termo inicial a data do sinistro (morte do segurado),
acabou por delinear como termo inicial a data da contratação
do seguro.
Desse modo, evidenciada a
contradição, acolhem-se os embargos de declaração para o
aperfeiçoamento do julgado: o termo inicial da atualização
monetária, pois, continua sendo aquele definido na sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013496-63.2016.8.26.0020/50000 -Voto no
4
(data do sinistro).
Ante o exposto, acolhem-se os
embargos de declaração para aclarar contradição existente no
julgado tocante ao termo inicial da atualização monetária,
mantendo-se o termo estipulado na sentença recorrida, ou
seja, a data do sinistro (data da morte do segurado), nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR